Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007232-97.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA
PACIENTE: JOSE LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gideoni Pereira Silva, em favor de José Layano Oliveira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de fevereiro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000387-77.2022.8.11.0023, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), que deu origem à Ação Penal n. 1000436-21.2022.8.11.0023.
Afirma o impetrante que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é nula porque deixou de fundamentar, com base em elementos concretos, tanto a existência dos requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Determinada a emenda da inicial (ID 125145197), o impetrante juntou os documentos que se encontram nos IDs 125151197 e 125151199.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o juízo de primeiro grau consignou que o paciente foi preso pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas impostas nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1002772-32.2021.8.11.0023, em 10 de novembro de 2021, das quais foi intimado pessoalmente no dia seguinte, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000387-77.2022.8.11.0023 (ID 125151199, p. 64/77), situação que, a priori, não só evidencia uma propensão do favorecido à prática delitiva, como indica a sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para a conveniência da instrução criminal, pois a sua liberdade, por certo, causará intranquilidade à vítima, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.
Ademais, infere-se que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente o não cabimento, in casu, de medidas cautelares alternativas em favor do paciente, “até mesmo porque se noticiou o descumprimento de medida protetiva, que não deixa de ser uma cautelar diversa da prisão [...].”
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator